Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO. CONSULTA DA ADVOGADA. MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA DO VEÍCULO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
I – Consoante orienta a jurisprudência, o prazo de cinco dias estabelecido no art. 675 do CPC começa a fluir da ciência inequívoca da constrição judicial que se pretende desconstituir com os embargos de terceiro.
II – A Advogada constituída pelo embargante, no mesmo dia em que lhe foi outorgada a procuração, consultou no meio eletrônico, por três vezes, os autos do cumprimento de sentença em que foi penhorado o veículo, o que torna patente a ciência inequívoca da existência da constrição sobre o bem, iniciando-se daí o prazo legal. Manifesta a intempestividade dos embargos de terceiro, ajuizados mais de dois meses depois da assinatura da carta de adjudicação do veículo. Mantida a r. sentença.
III – Apelação conhecida e desprovida.